Tribunal: TJBA
Processo: 0501160-81.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501160-81.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ALEA COMERCIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA LEAL, HUGO DA CRUZ DOREA JUNIOR, ADRIANO LEMOS DOREA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO SUCESSIVAMENTE INTERPOSTO COM FINALIDADE PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501160-81.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e como apelada ALEA COMERCIAL LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça